Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-66.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000545-66.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TAISE DA SILVA - CPF: 001.541.111-71 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - TELAS COM DADOS PESSOAIS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, DE MIGRAÇÃO, DE DÉBITOS EM ABERTO, RELATÓRIOS DE CHAMADAS, CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas com dados pessoais, históricos de pagamento, de migração, de débitos em aberto, relatórios de chamadas, cancelamento dos serviços e faturas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os juros, por se tratar de relação extracontratual, a partir do evento danoso.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a litigância de má-fé e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 102,92), com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas e relatórios unilaterais, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
Julgo a Reclamação Improcedente.

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA
da litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora.

OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não houve comprovação da contratação, pois não houve a juntada de contrato assinado, não sendo as telas contendo dados pessoais, históricos de pagamento, de migração, de débitos em aberto, relatórios de chamadas, cancelamento dos serviços e faturas suficientes para comprovar a contratação, pois são prova unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e que os juros sejam fixados a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de impugnação à justiça gratuita, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II - DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, pois não houve a juntada de contrato.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação, consistentes em telas com dados pessoais, históricos de pagamento, de migração, de débitos em aberto, relatórios de chamadas, cancelamento dos serviços e faturas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação. A parte promovida entende demonstrada a relação jurídica com base em telas internas contendo os dados pessoais, históricos de pagamento, de migração, de débitos em aberto, relatórios de chamadas, cancelamento dos serviços e faturas, no entanto, tais documentos não estão lastreados em contrato.

As telas contendo os dados pessoais, históricos de pagamento, de migração, de débitos em aberto, relatórios de chamadas, cancelamento dos serviços e faturas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte promovida.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo quando inexiste inscrição prévia, pois a inscrição ora discutida é a primeira.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, por se tratar de relação extracontratual, devem ser fixados a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 102,92 (cento e dois reais e noventa e dois centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020